Tribunal: TJDFT
Processo: 0752707-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752707-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. EMBARGADO: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP, RITA TRINDADE SPA MEDICO ODONTOLOGICO SS LTDA - EPP D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação de multa por recurso protelatório feito em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 24 de março de 2025 13:27:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador